Tribunal: TJSP
Processo: 1026425-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO.

"JSL S/A" ALEGA TER SIDO CONTRATADA PELA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM UMA DE SUAS USINAS. DIZ QUE EM 02.02.2016 RECEBEU NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO IMOTIVADA E INTEMPESTIVA DO CONTRATO, COM AVISO PRÉVIO DE 150 DIAS, O QUE LHE CAUSOU

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO.

"JSL S/A" ALEGA TER SIDO CONTRATADA PELA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM UMA DE SUAS USINAS. DIZ QUE EM 02.02.2016 RECEBEU NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO IMOTIVADA E INTEMPESTIVA DO CONTRATO, COM AVISO PRÉVIO DE 150 DIAS, O QUE LHE CAUSOU PREJUÍZOS DIANTE DO INVESTIMENTO REALIZADO. SALIENTA QUE A AVENÇA TINHA PREVISÃO DE VIGÊNCIA DE 60 MESES. BUSCA O RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA REQUERIDA; E, A CONDENAÇÃO DA "CSN" AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. APELANTE SUSCITA CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS NÃO FOI OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO QUE REALIZOU; NEM PERMITIDA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. DIZ QUE O JULGADO SE BASEOU EM PROPOSTA COMERCIAL NÃO ACEITA PELA "CSN". ASSEVERA QUE A PROVA ORAL CORROBORA COM O ALEGADO NA INICIAL. DESTACA QUE O DIREITO DE INDENIZAÇÃO ESTÁ PREVISTO NO ARTIGO 473 § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA "JSL S/A", O QUE PODERIA SER FEITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO NA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 364 § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

PROPOSTA COMERCIAL CONTENDO MENÇÃO À MULTA POR RESCISÃO IMOTIVADA QUE NÃO VINCULA AS PARTES. PRECEDENTE.

CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL) ENVIADA PELO REPRESENTANTE DA "JSL" AO PREPOSTO DA "CSN" INFORMANDO SOBRE REMESSA DO CONTRATO COM AS ALTERAÇÕES INDICANDO QUE SERIA PRECISO CONSIDERAR A MULTA POR RESCISÃO IMOTIVADA. ALTERAÇÕES QUE, NO ENTANTO, NÃO CONSIDERARAM A INCLUSÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR QUE AS PARTES PACTUARAM O PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL POR SIMPLES MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.

PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBOROU COM O ALEGADO NA INICIAL.

INDENIZAÇÃO PLEITEADA COM BASE NO ARTIGO 473 § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA ENTRE AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.